Tribunal: TJBA
Processo: 8023553-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023553-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDENILTON TEIXEIRA SANTANA e outros (2)

Advogado(s):
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SEABRA BA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
EDENILTON TEIXEIRA SANTANA e MARCOS WENDELL DE JESUS BRITO
, presos preventivamente desde 12 de novembro de 2024 e posteriormente pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, §1º, do Código Penal) em concurso material com participação em organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar e requer a liberdade dos pacientes ou aplicação de medidas cautelares diversas, incluindo a substituição por prisão domiciliar em favor de
MARCOS WENDELL
, pai de criança menor de seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, por ocasião da Pronúncia, está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando: (i) a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos agentes; (ii) o risco de reiteração delitiva; (iii) a participação em organização criminosa; e (iv) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos evidenciada pelo
modus operandi
(execução de vítima em emboscada, com emprego de recurso que dificultou sua defesa, motivada por dívida relacionada à facção criminosa "
Bonde do Maluco - BDM
") e a periculosidade dos agentes, demonstrada pelos papéis específicos na empreitada delitiva.

4.

O risco de reiteração delitiva justifica a medida extrema, pois ambos os pacientes respondem a outras ações penais por crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa), sendo que
MARCOS WENDELL
já se encontrava sob monitoramento eletrônico por outro processo quando supostamente se envolveu no homicídio em questão.

5.

A suposta integração dos pacientes na organização criminosa "
Bonde do Maluco - BDM
", com estrutura hierarquizada e voltada à prática de crimes graves na região (tráfico de drogas e homicídios), robustece a necessidade da prisão preventiva para desarticular o grupo criminoso e evitar a continuidade de suas atividades ilícitas.

6.

As condições pessoais alegadas (comparecimento espontâneo de
EDENILTON
à delegacia e paternidade de
MARCOS WENDELL
) não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade por outros elementos. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não foi comprovada, de forma inequívoca, a paternidade nem a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do suposto filho menor.

7.

Diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade dos agentes, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Ordem denegada. Tese
: "1. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi (execução em emboscada com recurso que dificultou a defesa da vítima) e pela motivação relacionada a facção criminosa, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva. 2. A participação em organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outras ações penais por crimes graves, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não elidem a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais e demonstrados elementos concretos de periculosidade e risco social."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 29, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; Código de Processo Penal, artigos 312, 318, III, 319 e 413.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 981.209/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009; STJ, AgRg no RHC n. 195.156/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8023553-51.2025.8.05.0000, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA/BAHIA,
sendo Impetrante Bel.

ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR
,
e, Pacientes
,

MARCOS WENDELL DE JESUS BRITO
e
EDENILTON TEIXEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.